Tribunal: TJSP
Processo: 3001293-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da tese firmada no recurso paradigma. Mantida a aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros moratórios, a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009 (todo o período), como decidido por esta C. Câmara. Manutenção do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001293-61.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados NEIDE
BOLINA PELLINI e PATRÍCIA BOLINA PELLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do
Acórdão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001293-61.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17421
Agravo de Instrumento no 3001293-61.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Fazenda do Estado de São Paulo e Outro
Agravado(a)(s): Neide Bolina Pellini e Outro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o
decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do
CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos
termos da tese firmada no recurso paradigma. Mantida a
aplicação da Lei no 11.960/09 em relação aos juros moratórios, a
correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E (Tabela
Prática do TJSP), índice incidente desde março de 2009 (todo o
período), como decidido por esta C. Câmara. Manutenção do
Acórdão.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 43/45 (autos originários), que não acolheu a
impugnação apresentada pela agravante ao cumprimento individual de sentença
coletiva promovido pelos agravados contra a Fazenda do Estado de São Paulo e
determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária na fase de
conhecimento observando o percentual cominado pelo índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E, incidindo os juros de mora a partir da citação,
e observância sistemática do art. 1o-F da Lei no9494/97, com redação atribuída pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09.
Inconformada, a Fazenda do Estado de São Paulo agravou da
decisão, aduzindo, em resumo, a) a precariedade da tese fixada no Tema 810 do
STF, bem como a interpretação restritiva; b) a contrariedade com o decidido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001293-61.2017.8.26.0000 -Voto no
3
modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4357 e 4425; c) o desrespeito ao
quanto decidido pelo Pretório em controle concentrado de constitucionalidade, o
que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Requer, portanto, a reforma da
sentença monocrática para que seja aplicado o critério de atualização monetária
trazido pela Lei 11.960/09, desde sua vigência até que ocorra a expedição de ofício
requisitório nos autos. Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do Tema
810 antes da publicação do acórdão e de seu trânsito em julgado, deve ser dada
interpretação restritiva à Tese fixada no Tema 810 para que seja utilizada a TR
como índice de correção monetária no período de 29/06/2009 à 25/03/2015 e o
IPCA-E somente após 15/03/2015, a fim de manter a identidade de critérios de
correção monetária para precatórios e condenações judiciais das Fazendas Públicas,
conforme expressamente registrou o Ministro Relator Luiz Fux. Pleiteia o efeito
suspensivo.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado com a atribuição de efeito suspensivo.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento da São Paulo Previdência
SPPREV e do Estado de São Paulo, para fixação imediata do julgamento do Tema
no 810 do C. STF (fls. 31/36).
Contra
este
julgado,
a
agravante
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 55/64).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida Tema no 810,
do STF (fls. 73/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001293-61.2017.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado,
conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o excesso
de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os Tribunais
Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do
processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo dos consectários
legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto de
análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora devem
observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), relatado pelo Ministro Luiz Fux,
conforme, aliás, decidido por esta Colenda 13a Câmara de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001293-61.2017.8.26.0000 -Voto no
5
No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando a
seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E (IBGE), desde março de 2009, índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação tornou-se definitiva com a rejeição, em
3.10.2019, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, sem modulação de
efeitos da decisão anteriormente proferida.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001293-61.2017.8.26.0000 -Voto no
6
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Por se tratar a correção monetária e os juros de mora
incidentes sobre o débito matérias de ordem pública, sua aplicação ou alteração,
bem como a modificação do termo inicial, de ofício, não configura “reformatio in
pejus”. Confira-se, neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. (...) Já
tendo o STF reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não
cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão,
portanto, não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula de reserva de plenário só
ocorreria se a decisão, embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
extraídos da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública
e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus' (STJ -
AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) -
destaques acrescidos.
Observa-se, portanto, que a decisão de primeiro grau,
confirmada pelo Acórdão desta Colenda Câmara, fixou os juros e a correção
monetária nos termos da tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida (Tema 810 do STF), não havendo falar em adequação do julgado.
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator